Tribunal: TJSP
Processo: 9000006-11.2000.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
*CAMBIAL – Nota promissória – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de nulidade cambial cumulada com indenização por perdas e danos morais Incidente de falsidade documental rejeitado (processo no 0030377-14.2000.8.26.0564) – Autenticidade das assinaturas apostas no título de crédito e no instrumento particular de confissão de dívida – Relação negocial demonstrada –

Ementa:
*CAMBIAL – Nota promissória – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de nulidade cambial cumulada com indenização por perdas e danos morais Incidente de falsidade documental rejeitado (processo no 0030377-14.2000.8.26.0564) – Autenticidade das assinaturas apostas no título de crédito e no instrumento particular de confissão de dívida – Relação negocial demonstrada – Protesto devido – Sentença mantida – Apelo adesivo não conhecido e recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000803474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000006-11.2000.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante/apelado COMERCIO DE LUBRIFICANTES E
REPRESENTAÇAO COMERCIAL K N L LTDA (ATUAL DENOMINAÇAO
DE), é apelado/apelante AUTO POSTO KARETA LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso adesivo e negaram provimento ao recurso principal. V.U.
Declara voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36792
APELAÇÃO No: 9000006-11.2000.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE./APDO.: COMERCIO DE LUBRIFICANTES E REPRESENTAÇAO
COMERCIAL K N L LTDA (ATUAL DENOMINAÇAO DE)
APDO./APTE.: AUTO POSTO KARETA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO)
INTERESSADO(S): AUTO POSTO BIANCHI LTDA
INTERESSADO(S): VANUZIA ALMEIDA FERNANDES

*CAMBIAL
Nota promissória
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e de nulidade cambial
cumulada com indenização por perdas e danos morais
Incidente de falsidade documental rejeitado (processo no
0030377-14.2000.8.26.0564) Autenticidade das assinaturas
apostas no título de crédito e no instrumento particular de
confissão de dívida Relação negocial demonstrada Protesto
devido Sentença mantida Apelo adesivo não conhecido e
recurso não provido *
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 558/561, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa.
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 575/577.
Recorre o autor e aduz para a reforma do julgado,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, afirma
que não restou demonstrada a “causa debendi”.
Apela adesivamente o réu e sustenta que deve ser
reconhecido o vencimento antecipado de toda dívida constante no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida.
Os autos foram distribuídos para a 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, sendo redistribuído para esta C. Câmara por força do v. acórdão de
fls. 859/863.
Recursos tempestivos, preparado somente pelo autor e
respondidos.
É o relatório.
Inicialmente, no que atine ao recurso adesivo interposto
pelo réu, verifica-se que o r. despacho de fls. 867/869 indeferiu a
gratuidade judiciária e determinou que a parte providenciasse o
recolhimento do preparo e porte de remessa e retorno, em cinco dias, sob
pena de deserção, cuja decisão foi disponibilizada no Diário Oficial
Eletrônico de 04 de novembro de 2019 (fl. 870).
O requerido se limitou a reiterar a tese sobre a sua
impossibilidade financeira, requereu o diferimento de recolhimento ou então
a desistência do recurso adesivo.
Pois
bem,
como
já
sedimentado
no
despacho
supramencionado, não se pode afirmar que o réu seja juridicamente
necessitado, portanto, mantém-se o indeferimento da assistência judiciária
gratuita, e, sob a mesma fundamentação, nega-se o diferimento de custas
ao final.
Por conseguinte, é caso de se acolher o pedido de
desistência, sendo de rigor o não conhecimento do apelo adesivo.
No que diz respeito à insurgência recursal do autor, a
reabertura da instrução com a produção de prova por meio de nova perícia
nada acrescentaria ao convencimento do julgador. Portanto, o julgamento
antecipado era medida que se impunha, à falta de evidência sobre a
utilidade da dilação probatória. Não houve o alegado cerceamento de
defesa, visto que a instrução processual foi conduzida pelo d. Magistrado
em observância aos princípios do devido processo legal e ampla defesa,
inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu que: “Constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia” (STJ 4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472, cf. Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão, 37a, ed.
Saraiva, 2005, p. 430).
Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (RT
305/121).
Nesse sentido:
“A regra do livre convencimento dá ao julgador a
prerrogativa de valorar os elementos probatórios do
processo
segundo
sua
própria
inteligência
e
sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios
legais que predeterminassem o valor de cada meio de
prova ou, menos ainda, o de cada prova em concreto
(CPC, art. 131 - infra, nn. 813 ss). Além disso, a ampla
independência funcional do juiz deixa-o livre para
tomar suas próprias decisões, sem imposições nem
influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos
órgãos superiores da própria Magistratura"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito
Processual Civil. vol. I. 5. ed. São Paulo: Malheiros,
2005, pp. 262/263).
Destarte, havendo elementos probatórios suficientes nos
autos para o desfecho da ação, não se vislumbra a inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a reabertura
da instrução processual.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai dos autos que o apelante ingressou com a
presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de nulidade
cambial cumulada com indenização por perdas e danos morais afirmando
que recebeu notificação do 1o Tabelionato de Protestos de Títulos e
Documentos da Comarca de São Bernardo do Campo sobre uma nota
promissória emitida em 20/02/1999, no valor de R$ 13.200,00, com
vencimento em 20/08/2000, em favor do réu, a qual o autor nega a
emissão, sustentando a falsidade das assinaturas apostas.
Após exauriente fase instrutória, a qual rejeitou o
incidente
de
falsidade
documental
(processo
no
0030377-14.2000.8.26.0564), a r. sentença reconheceu a autenticidade da
assinatura na nota promissória e no instrumento particular de confissão de
dívida, conforme laudo pericial de fls. 612/657 do aludido incidente, o qual,
frise-se, já se encontra sob o manto da coisa julgada1.
Em que pese a insurgência do recorrente, os
documentos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes,
origem do débito e a licitude do protesto que se traduz em exercício regular
do direito do apelado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência
dos fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=CDE70285EE578523541657A77
9F580D3.cposg6?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cb
Pesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=003
0377-14.2000&foroNumeroUnificado=0564&dePesquisaNuUnificado=0030377-14.2
000.8.26.0564&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_df8ca21869b74db68ce7e3c
750b6fa2d&g-recaptcha-response=03AERD8XpJQNTR5o7tbGmJ_FPF-
K7n9TtbHAB9dbavZiIyjvJmRUu6g7m2y2jM-Pw4Q37oaNjpFaicooIV7aI-
tstJXJcVs5nKTpSCYkgqweRHx29pQDAKIPKZIjAJC65jCPoZ5QHRpF8MvGSL3YV4Yuw
VdbhugthKWA71dv8Xxyj418bRX6NrZDGykgo4zEN5BVR5e8krM0VtmRO1WFe-
L_FWOOseUSvdov3H3R3tfGrYg8fGVHo5TFDr06kpy-
wfnYUrJ_cKsVZX0_Q2K9AHPXZ8vmtzlTgAe_FBKRbVuzFhGUSA4sunG6qvSO_2PZSH-
nQV1gueZbAY8oxku3LtuJR25xIhjvzIaf1fGQE5ZiWG3b5-
k5nGwjHqBoZaFnPJvL8Tho1urZOk#?cdDocumento=38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vol. II, p. 205).
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do NCPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
de seu direito: II ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e
prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual
do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -
Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996,
Forense, pp.454/456 “.
Por conseguinte, mantém-se a r. sentença tal como
lançada.
Inaplicável o disposto no art. 85, porquanto os
honorários advocatícios em primeira instância já foram fixados em patamar
máximo.
Isto posto, não se conhece do apelo adesivo e nega-se
provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51450
Apelação Cível no 9000006-11.2000.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante/Apelado: Comercio de Lubrificantes e Representaçao Comercial
K N L Ltda (atual Denominaçao De)
Apelado/Apelante: Auto Posto Kareta Ltda
Interessados: AUTO POSTO BIANCHI LTDA e Vanuzia Almeida
Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Não conheço do recurso adesivo e nego
provimento ao recurso de apelação com o Relator.
A ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e de nulidade cambial c.c. com
indenização por perdas e danos morais, objetiva a nulidade
da nota promissória emitida em 20/02/1999, no valor de R$
13.200,00, com vencimento em 20/08/2000, em favor do réu,
sob a alegação de que a assinatura constante na cártula
não pertence a Autora, visto se tratar de falsidade
documental.
O laudo pericial é conclusivo ao apontar que
a assinatura constante na nota promissória questionada é
idêntica aos padrões de confronto utilizados, ou seja,
sobreveio de punho do representante legal da Autora.
Portanto, era mesmo o caso de improcedência
da ação e desprovimento do recurso.
Com essas pequenas observações, que faço em
respeito às partes em litígio, ACOMPANHO O VOTO do
eminente Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademir Benedito
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
12B42BF7
8
9
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
12DF3BB1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000006-11.2000.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.